Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701339-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de não haver esgotamento das vias recursais, porquanto, em seu julgamento, da decisão monocrática de juiz de Turma Recursal, não é manifestamente incabível o Agravo Interno. Transcorreu in albis o prazo para a parte ex adversa apresentar contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. No âmbito do procedimento comum ordinário, quando o relator denegar a apelação ou a julgar deserta, caberá Recurso em Sentido Estrito – RESI, a teor do art. 581 do CPP. Ainda que corrente minoritária entenda cabível tal recurso no âmbito dos Juizados Especiais Criminais - JECRIN, por força do art. 92 da Lei no 9.099/1995, o que prevalece na jurisprudência é o enunciado doutrinário no 48 do FONAJE: “O recurso em sentido estrito é incabível em sede dos Juizados Especiais Criminais”. Por tais razões, da decisão que julgar deserta a apelação, é cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, consoante expressa dicção do art. 32 c/c parágrafo único do art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “inconstitucionalidade da aplicação do §1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995 no âmbito da apelação criminal em juizados especiais criminais”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 15 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal